Tribunal: TJDFT
Processo: 0732458-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. ENCERRAMENTO IRREGULAR. CONDUTA EXCESSIVA. NECESSIDADE.
1. Admite-se o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando evidenciado o encerramento irregular da empresa, assim presumido quando deixa de funcionar em seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes. Enunciado de Súmula no 435 do STJ.
2. Nada obstante, esse redirecionamento não é automático, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo, diretamente ou por omissão, no ato e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
3. Assim, não comprovada quaisquer das condutas do art. 135 do CTN, deve-se indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal.
4. Negou-se provimento ao recurso.